Tribunal: TJMT
Processo: 1042771-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042771-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (ADVOGADO), L DA SILVA RIZZATO LTDA - CNPJ: 40.446.367/0001-58 (AGRAVANTE), SARAH LUCIA FREITAS DE PAULA TERRA CUNHA - CPF: 084.208.866-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA RIZZATO - CPF: 023.833.051-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por L DA SILVA RIZZATO LTDA, com o objetivo de reformar decisão da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS, deferiu liminar de apreensão de veículos dados em garantia fiduciária. A agravante sustenta a existência de ação revisional conexa, abusividade contratual e ausência de mora, alegando ainda risco de dano inverso. Pleiteia, em liminar, justiça gratuita e efeito suspensivo ao recurso, com pedido final de revogação da liminar. O efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente, ensejando a interposição de agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional conexa e a alegação de abusividade contratual descaracterizam a mora do devedor em contrato com garantia fiduciária; (
ii
) estabelecer se é possível, em sede de agravo de instrumento, afastar a liminar de busca e apreensão com base em controvérsias contratuais que demandam dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera propositura de ação revisional ou a alegação genérica de abusividade contratual não afastam a mora do devedor, especialmente quando inexistente pronunciamento judicial específico que reconheça a ilicitude dos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.

4. A descaracterização da mora exige o reconhecimento judicial prévio de cobrança abusiva, somado ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução idônea, sob pena de manutenção da mora regularmente constituída.

5. A discussão sobre abusividade contratual, encargos financeiros e revisão de cláusulas demanda cognição exauriente e dilação probatória, sendo matéria afeta ao juízo de origem e incompatível com a análise em sede de agravo de instrumento.

6. A decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo é absorvida pelo acórdão proferido no julgamento colegiado, restando prejudicado o agravo interno interposto contra ela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação revisional ou a alegação de abusividade contratual não afastam, por si só, a configuração da mora em contrato com garantia fiduciária, quando ausente reconhecimento judicial específico da ilicitude dos encargos.

2. A análise de cláusulas contratuais que demandam dilação probatória não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento com pedido de suspensão de liminar de busca e apreensão.

3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que indefere tutela provisória perde seu objeto com o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 926, 927, 932, III, e 1.021; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2044407/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.11.2023,
DJe
23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042771-22.2025.8.11.0000

L DA SILVA RIZZATO LTDA X COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L DA SILVA RIZZATO LTDA com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002052-93.2025.8.11.0033, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos dados em garantia em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, abusividade contratual, não configuração da mora, existência de ação revisional conexa, além de alegado risco de dano inverso decorrente da apreensão dos veículos, essenciais à sua atividade econômica.

Em liminar, buscou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para revogar a liminar de busca e apreensão (ID. 332368368).

Em liminar recursal foi deferido o pedido da gratuidade da justiça, porém indeferido o efeito suspensivo, ao fundamento de inexistência, em juízo de cognição sumária, de probabilidade qualificada do direito apta a afastar a mora regularmente constituída, bem como da inadequação da via recursal para neutralizar o rito especial da busca e apreensão (ID. 335560372).

Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno, reiterando as teses deduzidas no agravo de instrumento e pugnando pela reapreciação colegiada da matéria, especialmente quanto à análise da abusividade contratual e do alegado perigo de dano (ID. 335746882).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, argumentando, em suma, a regularidade da decisão originária, a inexistência de reconhecimento judicial de abusividade apto a descaracterizar a mora, a impropriedade da discussão revisional em sede de agravo, destaca a ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão impugnada. Requer o não provimento do recurso, com aplicação de multa por caráter protelatório e condenação em custas e honorários. (ID. 340691873, 340687885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a regular constituição em mora do devedor, diante das alegações de abusividade contratual e de suposta descaracterização da mora, bem como se tais matérias podem ser apreciadas, de forma imediata, na via do agravo de instrumento.

A mera propositura de ação revisional ou a alegação genérica de abusividade não afasta, por si só, a mora do devedor, especialmente quando inexistente pronunciamento judicial específico reconhecendo a ilicitude dos encargos incidentes no período de normalidade contratual.

Para que a mora seja afastada, exige-se, além do ajuizamento de ação contestando o débito, o reconhecimento judicial de cobrança abusiva antes do inadimplemento, bem como o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do juízo. Ausente tal reconhecimento, a mora permanece regularmente constituída.

Nesse sentido:

“(...) A ação revisional ajuizada pelo devedor que pretende rever os encargos incidentes durante o período de inadimplência não inibe a configuração da mora. (...).”
(STJ - REsp: 2044407 SC 2022/0394428-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023).

No caso concreto, as alegações de abusividade contratual, necessidade de revisão das cláusulas financeiras, expurgo de encargos e descaracterização da mora, embora acompanhadas de documentos técnicos e parecer contábil, demandam dilação probatória e cognição exauriente, sendo matérias próprias do juízo de origem, não se mostrando aptas, neste momento processual, a infirmar a regularidade formal da mora nem a obstar a tutela possessória prevista na legislação especial (ID 335746883, 332420351, 332368387, 332368385).

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade na decisão agravada ou de probabilidade qualificada do direito invocado, impõe-se a manutenção da liminar deferida, sem prejuízo de reexame aprofundado das teses revisionais pelo juízo competente, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, diante do risco de dano inverso ao credor fiduciário e do esvaziamento da garantia legalmente prevista.

Ademais, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno tem por objeto a decisão monocrática do relator. Uma vez submetido o mérito do agravo de instrumento ao julgamento do órgão colegiado, a decisão singular é absorvida e substituída pelo acórdão, configurando a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Assim, declaro prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026